Tribunal: STF
Processo: HC 199031
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Prisão preventiva. Pedido de extensão. Artigo 580 do CPP. Corréu. Identidade fática não identificada. Pedido indeferido.



    Vistos etc. 



    Referente à Petição STF nº 107.556/2021.



    Trata-se de requerimento formulado por Fabio Ricardo Trad Filho em favor de Wilgruber Valle Petzold, em que pugna pela extensão dos efeitos de decisum de minha lavra, pelo qual concedi a ordem, de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente Warlei Anderson Santos do Nascimento, facultando ao Juízo de Direito da Auditoria Militar da Comarca de Campo Grande/MS – Processo nº 0039896-76.2019.8.12.0001- a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).



    Argumenta identidades fática e jurídica entre a situações processuais de Warlei e Wilgruber, porquanto teriam sido denunciados e condenados ‘pelos delitos e no mesmo processo, e além disso, a benesse concedida ao corréu Warlei no HC 199.031, não está fundada em motivos de caráter exclusivamente pessoais, podendo ser aplicado ao Requerente Wilgruber Valle Petzold, nos exatos termos do Art. 580, do CPP’. Defende a incidência da fórmula isonômica do artigo 580 do CPP (‘No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundado em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros’). Requer, como consequência da extensão, seja expedido o competente alvará de soltura.



    É o relatório. 



    Decido.



    O pedido não comporta acolhimento. 



    Extrai-se dos autos que o requerente Wilgruber e o Paciente Warlei foram condenados à pena de 09 (nove) anos e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes militares de peculato (art. 303 do CPM) e de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) e negado o direito de recorrerem em liberdade, forte na manutenção da prisão preventiva (evento 4, fls. 50-90).



    Entretanto, o cenário fático estabilizado nas instâncias ordinárias – portanto, insindicável na presente via – aponta que o Paciente Warlei, no curso da execução, teve deferida a progressão para o regime semiaberto, mas mantida a custódia cautelar.



    Nesse prisma, a ordem concedida anteriormente nos presentes autos, em favor de Warlei Anderson Santos do Nascimento, reconheceu que, uma vez progredido para regime menos gravoso – no caso, regime semiaberto, repito –, a denegação do direito do Paciente recorrer em liberdade ‘desvirtua o instituto da prisão preventiva, que, como se sabe, pressupõe cerceamento pleno do direito de locomoção. Tal situação acarreta a admissão de verdadeira antecipação do cumprimento da pena sem a definição da responsabilidade criminal do acusado.’ ( HC 197.715/PB, Rel. Min. Alexandre De Moraes, DJe de 18.2.2021)



    Já quanto ao Requerente Wilgruber Valle Petzold, além constar do parecer disciplinar (evento 41) que ‘em 22 de outubro de 2021 progrediu de regime, paassando a cumprir pena em regime semiaberto, no qual se encontra atualmente’, sequer há nos autos decisão de manutenção da segregação cautelar, tudo a demonstrar a inaplicabilidade do disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, pois inexistente a alegada identidade fático-processual em relação ao Requerente. 



    Na esteira do parecer ministerial, ’o deferimento do pedido de extensão exige que o corréu esteja na mesma condição fático-processual daquele já beneficiado, a teor do artigo 580 do Código de Processo Penal; e no caso dos autos não há elementos suficientes que demostrem, de plano, a exata identidade de condições’. 



    Portanto, ausentes identidades fática e jurídica entre as situações parametrizadas, descabe a incidência da regra do artigo 580 do CPP: HC 161137/PB, Rel. Min. Marco Aurélio; HC 129.162/PA, de minha relatoria; HC 185.613/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; RHC 124.796/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 138.552/DF, Rel. Min. Roberto Barroso; HC 175.279/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 96.087/SE, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 104.763/MS, Rel. Min. Dias Toffoli).



    De todo modo, nada impede que o Requerente persiga o mesmo benefício em ações próprias nas quais terá oportunidade de demonstrar eventual direito equivalente à luz de suas circunstâncias pessoais.



    Ante o exposto, indefiro o pedido de extensão (Petição STF nº 107.556/2021).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora